Tribunal: TJDFT
Processo: 0719992-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719992-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA CAROLINA RIBEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: ROSANE LUCHO DO VALLE, CARLOS ANTONIO COSTACURTA CICCOZZI, LILIANE DO VALLE CICCOZZI, NELI ZARSKE, OZZI SERVICOS DE BUFFET LTDA - ME, ROSANE LUCHO DO VALLE - EPP Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Ao analisar a petição Id. 72437026, verifiquei que, de fato, foi concedida gratuidade de justiça à Agravante, conforme a decisão Id. 159700768 dos autos de origem. Assim recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento deste recurso. Dispenso informações. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora